Tribunal: CARF
Processo: 10925.720138/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720138/2013-83
ACÓRDÃO
3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/02/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de
compensação.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível a atualização monetária dos valores compensados a maior, nos
termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, sendo irrelevante o tipo de
crédito utilizado na compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo das Declarações de Compensação Eletrônicas - Dcomp
no 16959.16136.140408.1.2.545137 e no 36429.06429.140408.1.3.544897, por
meio das quais a contribuinte declarou a compensação (nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996) de débitos tributários próprios com crédito judicial, no
valor total de R$ 31.842,84, relativo ao Mandado de Segurança no
1999.72.03.001706-5.
Após analisar o pleito da interessada, a unidade de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joaçaba-SC, emitiu, em 23/01/2013, o Despacho Decisório no
030/2013 – SAORT/DRF/JOA, que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 22.859,05, com atualização até 14/04/2008, e
homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite do crédito
reconhecido;
Consoante se verifica em mencionado Despacho Decisório, o crédito relativo à
ação
judicial
no
1999.72.03.001706-5
refere-se
à
declaração
de
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, ou seja, o crédito
utilizado nas compensações refere-se ao PIS recolhido a maior do que o devido
em virtude da aplicação inconstitucional sobre a totalidade das receitas auferidas
pelas pessoas jurídicas, independentemente da classificação fiscal ou contábil
adotada.
Assim, o procedimento da autoridade a quo foi no sentido de verificar as
contribuições do período de fevereiro de 1999 até novembro de 2002 (período da
inconstitucionalidade da norma acima mencionada). Foram analisados os débitos
declarados (em DCTF), os pagamentos e compensações efetuados, bem como as
rubricas concernentes às bases de cálculo. Foi constatado: (i) que todos os débitos
(do período) foram declarados em DCTF; (ii) que a “quitação dos mesmos se deu,
em alguns casos, por meio de pagamento de DARF, e em outros, por meio de
compensações, também declaradas em DCTF, e já analisadas e deferidas"; e (iii)
que, consoante a documentação apresentada à fiscalização, "a requerente
considerou de forma correta que as rubricas ‘Juros e descontos ativos', 'Variações
cambiais ativas', ‘Alugueis recebidos', ‘Receitas Diversas' e ‘Variações monetárias
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
3
ativas' não se incluem no conceito de faturamento, apesar de terem sido
englobadas no conceito de Receita Bruta”. A recomposição das bases de cálculo
das contribuições foi realizada com a exclusão das rubricas mencionadas no item
(iii) acima e a apuração das contribuições devidas foi realizada com a utilização da
alíquota de 0,65% (zero sessenta e cinco por cento), conforme ficou decidido no
processo judicial. Ainda, nos períodos de apuração para os quais houve
compensação do PIS com a utilização de créditos de IPI, os pagamentos indevidos
(ou a maior do que o devido) não foram atualizados. A fiscalização argumenta que
sobre o crédito de IPI, consoante as disposições contidas § 5o, I, do art. 83 da
Instrução Normativa no 1.300 da RFB, não incidem juros compensatórios e que
como, “na sua origem o crédito era relativo a ressarcimento de IPI, ele não pode
mudar a sua natureza." A interessada foi cientificada do despacho decisório em
04/02/2013 e apresentou, em 01/03/2013, manifestação de inconformidade, cujo
conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada argumenta, de forma preliminar, que o Despacho Decisório no
030/2013 – SAORT/DRF/JOA não é está apto para instituir o processo
administrativo no 10925.720138/2013-83. Alega, em síntese, a ocorrência da
decadência/prescrição das contribuições para o PIS objeto da compensação. Diz
que no presente caso deve-se aplicar o artigo 150, §4o, c/c o artigo 174, ambos do
CTN, e que, portanto, o prazo de prescrição/decadência teria ocorrido em
10/12/2011, uma vez que o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu em
11/12/2006.
Na sequência, a manifestante traz uma breve resenha sobre os fatos. Resume,
primeiramente, o provimento judicial obtido no âmbito do mandado de segurança
no 1999.72.03.001706-5 e depois explica de que forma a compensação
administrativa do crédito judicial foi realizada, ressaltando que o crédito somente
foi compensado após a obtenção da Habilitação no 51/2006 (doc no 04), deferida
em 11/01/2007, no processo administrativo no 10926.000695/2006-45.
No mérito, a interessada insurge-se contra a ausência de atualização monetária
em relação às parcelas das contribuições que foram compensadas com créditos
(ressarcimentos) de IPI. Sustenta que a forma de extinção, seja ela pagamento ou
compensação, não altera a natureza do tributo, ou seja, sustenta que como a
compensação é uma das formas de extinção dos tributos ela não altera a natureza
dos tributos e não tem qualquer relação com a atualização monetária que é
devida na repetição de tributos pagos indevidamente. Defende, também, que os
valores recolhidos indevidamente devem sofrer a atualização monetária pela Taxa
Selic, consoante previsão contida no art. 39, caput, § 4o, da Lei no 9.250, de 1995
e manifestação do STJ no Recurso Especial no 1.111.175-SP.
A interessada argumenta, também, que a não admissão da atualização monetária,
em relação às parcelas das contribuições que foram compensadas com créditos
(ressarcimentos) de IPI, prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
4
coisa julgada, além de afrontar o disposto nos art. 467, 468, 584 e 794 do Código
de Processo Civil Brasileiro.
Diante do exposto, requer o recebimento da manifestação apresentada, para o
fim de homologar integralmente as compensações declaradas. Adicionalmente,
protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pela juntada
posterior de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba (PR)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme Acórdão no 06-69.136, da 3a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/02/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. TAXA SELIC.
A taxa Selic nos casos de restituição ou compensação tributária aplica-se tão
somente, ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributos e
contribuições federais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 11/01/2022 (fl. 490), a recorrente apresentou
recurso voluntário em 10/02/2022, no qual alega em síntese:
i)
Que ocorreu a decadência do direito de a Fazenda rever o pleito creditório;
e
ii)
Que os créditos habilitados decorrentes de decisão judicial transitada em
julgada devem ser corrigidos pela SELIC, ante a expressa determinação legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
5
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
1
PRELIMINAR
Decadência
Alega a recorrente que teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda rever o
pleito creditório, porquanto o Despacho Decisório no 030/2013 – SAORT/DRF/JOA, de 23/01/2013,
foi proferido mais de cinco anos após o pedido de habilitação do crédito - Habilitação no 051/2006
- que teria sido deferido em 11/01/2007.
Diz que fazendo a devida contagem do prazo decadencial, o prazo final para que a
Receita Federal se valesse de seu direito para revisão dos valores habilitados seria 11/01/2012,
que é quando se completaria o prazo de 5 anos contados da data em que revisou de maneira
superficial o pedido de habilitação de crédito.
Sem razão a recorrente.
O presente processo trata de débitos que foram constituídos por meio de
Declarações de Compensação - Dcomp, consoante o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (e
alterações posteriores), cujo prazo para homologação das compensações declaradas, conforme §
5o de citado artigo, é de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Dcomp:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...) (Grifos Nossos)
Nesse sentido, portanto, totalmente inconsistente a argumentação da contribuinte
de que teria ocorrido a decadência/prescrição dos débitos objetos da compensação. A Dcomp
mais antiga foi entregue em 14/04/2008 e a ciência do despacho decisório de homologação parcial
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
6
das compensações ocorreu em 04/02/2013, ou seja, menos de cinco anos contados da entrega das
Declarações de Compensação - Dcomp, conforme determina o § 5o acima citado.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
3. Mérito
Taxa Selic como forma de correção do crédito
A recorrente requer a reforma do acórdão recorrido para que o crédito pleiteado
seja integralmente homologado, vez que a razão depreendida tanto pelo Auditor Fiscal, quanto
pela DRJ, é totalmente descompassada da realidade dos fatos, em especial porque créditos
habilitados decorrentes de decisão judicial transitada em julgada devem ser corrigidos pela SELIC,
ante expressa determinação legal. Cita solução de consulta da Cosit e jurisprudência do CARF.
A Fiscalização sustenta que não pode ocorrer atualização monetária sobre as
parcelas das contribuições que foram compensadas com créditos de IPI, uma vez que, consoante
legislação, não existe a incidência de juros compensatórios sobre os valores de créditos de IPI e
que esse mesmo crédito não muda de natureza mesmo após a realização da compensação.
Nesse ponto, concordo com a recorrente.
Destaca-se que DRF em momento algum questionou a liquidez e certeza do crédito
constante do processo de habilitação. Houve apenas um entendimento de que por ter sido extinto
com compensação de crédito de IPI, seu valor não poderia ser corrigido monetariamente.
Não tenho como concordar com o entendimento da DRF de que a forma de
extinção do crédito teria relevância para sua atualização monetária.
No meu entendimento, trata-se de extinção de crédito de PIS desde a transmissão
da DCOMP, sob condição resolutória. Se tal condição viesse a se concretizar, a cobrança da PIS
seguiria seu próprio curso, mas jamais voltaria a ser crédito escritural de IPI para fins da
compensação ora analisada.
Assim, não faz sentido tratar os créditos de PIS, como se fossem crédito escriturais
de IPI, os quais foram consumidos na extinção do débito de PIS, não havendo mais que se falar em
crédito de IPI.
Entendo que assiste razão a recorrente e que o presente processo trata apenas do
cabimento ou não da correção monetária dos créditos da PIS apresentados pela recorrente como
origem no PER/DCOMP.
E nesse aspecto, entendo que se aplica o disposto no art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95, o qual dispõe que partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuada.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720138/2013-83
7
Destaca-se que a própria IN RFB no 2055, de 2021, em seu artigo 152, já normatizou
o entendimento aqui defendido, assim como o CARF também já possui Súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e3401-005.709
Nesse sentido, acolho a pretensão da recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 542
DF CARF MF
Original